Tribunal: TJSP
Processo: 1521510-44.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Roubo qualificado – Interrogatório dos réus por videoconferência – Ato realizado dentro das hipóteses legais – Previsão no Código de Processo Penal – Falta, ademais, de impugnação da Defesa –Inconstitucionalidade – Inocorrência – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada;
Roubo qualificado - Emprego de arma – Falta de apreensão e perícia – Irrelevância – Qualificadora bem configurada; Pena –

Ementa:
Roubo qualificado – Interrogatório dos réus por videoconferência – Ato realizado dentro das hipóteses legais – Previsão no Código de Processo Penal – Falta, ademais, de impugnação da Defesa –Inconstitucionalidade – Inocorrência – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada;
Roubo qualificado - Emprego de arma – Falta de apreensão e perícia – Irrelevância – Qualificadora bem configurada; Pena – Confissão parcial – Consideração da atenuante – Possibilidade – Recursos parcialmente providos para a redução das penas.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
Registro: 2020.0000618633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521510-44.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes ALEX
DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, deram parcial provimento aos
recursos para reduzir a pena de Alex Dias de Araújo para 8 anos, 11 meses e 15 dias de
reclusão e 20 dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime fechado e a de André
Pereira Silva dos Santos para 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 20 dias-multa, de
valor unitário mínimo, em regime fechado, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
Roubo qualificado – Interrogatório dos réus por
videoconferência – Ato realizado dentro das
hipóteses legais – Previsão no Código de
Processo Penal – Falta, ademais, de impugnação
da Defesa –Inconstitucionalidade – Inocorrência
– Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada;
Roubo qualificado - Emprego de arma – Falta de
apreensão
e
perícia
–
Irrelevância
–
Qualificadora
bem
configurada;
Pena
–
Confissão parcial – Consideração da atenuante –
Possibilidade – Recursos parcialmente providos
para a redução das penas.
Vistos.
ALEX
DIAS
DE
ARAÚJO
e
ANDRÉ
PEREIRA SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram
denunciados, processados e ao final condenados por sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Felipe Esmanhoto Mateo, da 3a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente, como incursos no art. 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do art. 70, c.c. o art. 61, inciso II, alínea h, todos do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
regime fechado e pagamento de 20 dias-multa, de valor unitário mínimo e
8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e 20 dias-multa,
de valor unitário mínimo (fls. 355/365).
Isto porque, no dia 6 de agosto de 2017, por volta
das 21h20min, na Rua Leopoldo Mota e Silva, em frente ao número 45, na
cidade de São Vicente, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, subtraíram para si o veículo Chevrolet Spin, placas GBS
7194/SP, ano 2015, documentos, cartões bancários, de crédito, transporte
público e plano de saúde, uma aliança em ouro, um anel de ouro e
brilhantes, um aparelho celular Samsung, dois pen drives, a quantia de R$
50,00, um crachá, um talonário de cheque, uma mochila, uma cadeirinha
infantil Burigotto e uma bolsa, pertencentes a Christina Gandra de
Camargo Guedes, documentos, cartões bancários, de transporte público e
de plano de saúde, uma aliança em ouro, quatro pen drives, a quantia de R$
180,00 e uma mochila de Ricardo Lisboa Rosa, um documento, cartões
(inclusive um de plano de saúde), uma aliança, um aparelho de surdez e
cartões pertencentes a Maria José Gandra Guedes, maior de 60 anos.
Inconformada apela a Defensoria Pública sustentando a nulidade da audiência, que foi realizada por
videoconferência sem qualquer justificativa, pois não estavam presentes os
requisitos do art. 185, do Código de Processo Penal, além de ser
inconstitucional a utilização do sistema, pois inviabiliza o contato entre o
Defensor Público e o acusado e o reconhecimento pessoal. No mérito,
pleiteia a redução das penas e o abrandamento do regime prisional (fls.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
393/402).
Recebidos os recursos (fls. 387), vieram aos autos
as contrarrazões (fls. 406/416).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento dos apelos (fls. 476/505).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por
Alex Dias de Araújo e André Pereira Silva dos Santos contra a r. sentença
de fls. 355/365, que os condenou, por infração ao art. 157, § 2o, incisos I e
II, na forma do art. 70, c.c. o art. 61, inciso II, alínea h, todos do Código
Penal.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre inicialmente afastar a preliminar arguida pela Defesa, pois,
o Magistrado fundamentou a designação da audiência de instrução, debates
e julgamento – com interrogatório dos réus – enfatizando que a
implantação do sistema na comarca observou todas as garantias
processuais, inclusive a plenitude de comunicação entre acusado e
defensor, com o objetivo de “responder à gravíssima questão de ordem
pública” (art. 185, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal).
Assim, como já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça: "A realização de interrogatório por meio de
videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização
e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente
nas hipóteses previstas no rol elencado no §2o do art. 185 do Código de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
Processo Penal" (RHC 80.358/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017).
Assim, se a decisão preservou todos os direitos
dos réus, principalmente no que se refere à ampla defesa e ao contraditório,
atendendo claramente ao princípio da celeridade processual e visando a
eficácia do processo, não há irregularidade a ser decretada.
Inclusive porque, no caso dos autos, a Defesa teve
contato com os réus antes da audiência, e depois da designação, tanto que
declarou este fato a fls. 228/229 quando indicou novas testemunhas, cuja
oitiva foi deferida (fls. 244). Ademais, foi devidamente intimada da
designação da audiência com aplicação do sistema (fls. 268) e não ofereceu
qualquer impugnação, nem mesmo durante o ato, onde esteve presente (fls.
301).
Por fim, como não se demonstrou a efetiva
existência de prejuízo, como recomenda a jurisprudência do Pretório
Excelso, nada justifica a anulação do processo:
“O princípio do pas de nullité sans grief exige a
demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício,
independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de
nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por
mera presunção. Esse princípio, corolário da natureza instrumental do
processo, exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo
concreto pela parte suscitante do vício, o que não se demonstrou no
caso” (RHC 123092, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
julgado em 04/11/2014, Processo Eletrônico DJe-224 divulg 13-11-2014
public 14-11-2014);
“A Suprema Corte tem afirmado que “o
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da
sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta
quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera
presunção” (HC no 98.434/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 30/9/14). 8. Embargos rejeitados.” (RHC 122174
AgR-ED, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em
28/10/2014, Processo Eletrônico DJe-229 divulg 20-11-2014 public
21-11-2014).
Dessa forma, fica afastada a preliminar arguida,
pois foi bem justificada a utilização do sistema e a Defesa não se insurgiu
contra essa decisão no momento adequado, apenas se manifestando em
alegações finais, de maneira que não há que se falar nulidade do
interrogatório se os acusados tiveram oportunidade de apresentar
livremente suas versões a respeito dos fatos, quando admitiram a
ocorrência do crime, negando o emprego de violência e a utilização de
arma de fogo.
Tanto é assim que, no mérito, nem se questiona a
responsabilidade dos acusados pelo roubo mencionado na denúncia e a
irresignação da Defensoria Pública limita-se à redução da pena, inclusive
pelo afastamento da qualificadora do emprego de arma e da agravante em

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
razão da idade avançada da vítima, pela consideração da confissão e
aplicação do índice mínimo em face do concurso formal, com fixação de
regime prisional diverso do fechado.
Desse modo, como os réus admitiram a prática do
roubo em juízo e tanto as vítimas como as testemunhas de acusação
atestaram a ocorrência desses fatos (mídia digital), resta analisar os demais
argumentos trazidos com o recurso.
Acontece que a qualificadora restou bem
configurada, pois as vítimas Christina e Ricardo atestaram o emprego de
arma de fogo, de maneira que não há dúvidas sobre a utilização do artefato
para intimidação, e, embora os réus tenham insistido em afirmar que não
passava de um simulacro, o fato é que a não apreensão do objeto, nestas
circunstâncias, não pode ser considerado em favor de ambos.
Como é da jurisprudência:
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA –
PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a
qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo
157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no
96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão
publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.” (HC 96985,
Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015,
acórdão eletrônico DJe-240 divulg 26-11-2015 public 27-11-2015).
O Col. Superior Tribunal de Justiça não se afasta
dessa conclusão:

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
“A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que é prescindível a apreensão e
perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de
pena quando outros elementos comprovem tal utilização" (HC n.
181.004/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, Dje
8/6/2015).” (HC 298.653/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016);
“Consoante entendimento firmado pela Terceira
Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando
presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo
emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)...O poder vulnerante
integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso
alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CP...”
(HC 340.244/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
12/04/2016, DJe 19/04/2016)
Por aqui, restou bem evidenciado o emprego da
arma por ocasião do assalto, pois enquanto um dos indivíduos empunhava
o objeto o outro desferia uma “gravata” em Ricardo, intimidando as
vítimas a ponto de entregarem seus bens, circunstâncias suficientes ao
reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma e concurso de
agentes, de maneira que a condenação dos réus, nos termos da denúncia,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
era mesmo a medida que se impunha.
Resta, então, analisar as penas.
Nesse mister, ao contrário do afirmado pela
Defensoria Pública, o Magistrado esclareceu que como o crime foi
praticado em concurso de agentes, e o emprego de arma bastava para
justificar o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, considerou
mais gravosas as circunstâncias judiciais e, por isso, fixou a pena base em
1/6 acima do mínimo legal, não havendo que se falar em falta de
fundamentação na dosimetria da pena.
Entretanto, os acusados admitiram, ainda que
parcialmente, a prática do roubo, e essa circunstância deve ser considerada
em favor dos réus.
Confira-se:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO.
CONFISSÃO
PARCIAL.
RECONHECIMENTO.
MAJORAÇÃO
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 443/STJ. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a
confissão do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for
utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a
respectiva atenuante, Súmula n. 545 desta Corte (AgRg no HC n.
452.897/SP, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
14/8/2018). 2. In casu, o Magistrado de piso utilizou da confissão dos

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
réus, mesmo que parcial, para fundamentar as condenações, razão pela
qual o reconhecimento da atenuante é medida que se impõe...” (AgRg no
HC 425.867/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 09/04/2019, DJe 26/04/2019).
Desse modo, considerando que a circunstância
agravante da prática de crime contra pessoa idosa é objetiva e deve incidir
mesmo quando o agente desconhece este fato, a confissão parcial deve
compensá-la.
Por outro lado, diante da multirreincidência do
réu Alex (fls. 239, 239/241), a pena fica aumentada em 1/5 nesta segunda
etapa da dosimetria, enquanto a menoridade relativa de André justifica
menor exasperação, no índice de 1/6, porque ele também é
multirreincidente (fls. 233/234).
Na terceira etapa, o emprego de arma de fogo fez
elevar a pena em 1/3 e, em seguida, a reprimenda foi bem aumentada em
mais 1/5 porque foram atacados três patrimônios distintos e perfeitamente
individualizáveis, de maneira que nada justifica a redução do índice em
face do concurso formal, como pleiteado pela Defesa.
Assim, as penas ficam definitivas em 8 anos, 11
meses e 15 dias de reclusão e 20 dias-multa, de valor unitário mínimo, para
o corréu Alex, e 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 20 dias-multa, de
valor unitário mínimo, anotando que o cálculo dos dias-multa não sofreram
alteração tendo em vista o disposto no art. 72, do Código Penal, vedada, no
entanto, a reformatio in pejus.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
No mais, a multirreincidência, as circunstâncias
judiciais amplamente desfavoráveis e as penas finalmente concretizadas
não autorizam mesmo a fixação de regime prisional diverso do fechado e,
pelos mesmos motivos, mesmo já encerrada a instrução criminal, continuam
presentes os requisitos da prisão preventiva (fls. 92/93), pois os acusados
permaneceram presos durante todo o processo, de maneira que, até mesmo
para assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, é
melhor que aguardem na prisão o trânsito em julgado.
Observe-se que não tem aplicação o disposto no
art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal – cômputo do tempo de prisão
provisória para determinação do regime inicial para cumprimento da pena
– pois ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, o simples tempo de
prisão não enseja a imediata progressão de regime, que pressupõe mais do
que isso.
Portanto, a pretensão deve ser apreciada pelo
Juízo da execução, onde as condições objetivas e subjetivas dos
condenados e seus respetivos merecimentos para a progressão poderão ser
aferidos com segurança, nos termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei de
Execução Penal.
Em suma, o parcial provimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, afastada a preliminar, DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS para reduzir a pena
de Alex Dias de Araújo para 8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 20

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521510-44.2018.8.26.0590 - São Vicente
Apelantes: ALEX DIAS DE ARAUJO e ANDRE PEREIRA SILVA
DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17833
dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime fechado e a de André
Pereira Silva dos Santos para 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 20
dias-multa, de valor unitário mínimo, em regime fechado, mantida, no
mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR